Tribunal: TJDFT
Processo: 0733501-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733501-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON RAFAEL MACEDO LEONCIO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios, opostos por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., contra a decisão de ID 75092812, a qual deferiu o pedido de antecipação da tutela formulado em sede de agravo de instrumento, interposto por EDMILSON RAFAEL MACEDO LEONCIO. A decisão ora embargada determinou ao banco agravado a suspensão dos débitos automáticos na conta corrente do agravante, relativos aos empréstimos descritos na ação de origem (contratos de no 2023623671, 0170190650, 0176569383, 0176697683, 0176786201 e 0176845739). Em suas razões recursais, o embargante alega omissão na decisão recorrida, pois não observou o disposto no parágrafo único do artigo 9o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central. Discorre ter havido autorização contratual formal e válida para os descontos questionados, não havendo fundamento legal para a limitação pretendida pela parte (ID 75558738). Contrarrazões apresentadas (ID 76018416). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso, a decisão deferiu o pedido de antecipação da tutela feito no agravo de instrumento, para determinar ao banco agravado a suspensão dos débitos automáticos na conta corrente do agravante, relativos aos empréstimos descritos na ação de origem (contratos de no 2023623671, 0170190650, 0176569383, 0176697683, 0176786201 e 0176845739). O decisum ressalta, de forma clara e inteligível, que a Resolução no 4.790/2020 do BACEN, assim como o Tema Repetitivo no 1.085 do STJ, asseguram ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Reconhece, ainda, a hipossuficiência do mutuário, o qual enfrenta quadro de superendividamento, pois suas despesas (gastos com mínimo existencial somados às parcelas dos empréstimos) ultrapassam o seu ganho líquido mensal. Acrescenta, por fim, que a suspensão dos descontos não implicará em remissão das dívidas, nem violação à boa-fé objetiva, mas tão somente em afastar, por ora, a possibilidade de débito automático. Assim, inexistem quaisquer vícios na decisão, não havendo divergência entre os fundamentos lançados ou entre eles e a conclusão adotada. O embargante pretende, na realidade, o reexame da questão já devidamente apreciada, objetivo o qual os presentes embargos de declaração não se prestam a atender. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator